Tribunal: TJMT
Processo: 0036395-31.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ANTÔNIA VITURINA MALHEIROS

Número do Protocolo: 80743/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32 – INOCORRÊNCIA – CAUSA SUSPENSIVA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
Decreto nº 766/2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto.
Expedição do Decreto nº 766/2011 quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo. Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal.
Propositura da ação executiva durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental.
Não configuração de prescrição. Recurso de Apelação desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ANTÔNIA VITURINA MALHEIROS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANTONIA VITURINA MALHEIROS, contra sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos da Execução Por Quantia Certa nº 9983-63.2013.811.0041, que rejeitou os Embargos apresentados pelo Apelante.
Irresignado, o Apelante alega a prescrição do título executivo, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que a carta de crédito salarial foi emitida há mais de 5 anos.
Afirma que não houve suspensão ou interrupção do prazo prescricional, mesmo que existisse processo administrativo em trâmite ou previsão para substituição da cártula.
Assevera que não houve renúncia da prescrição pelo Decreto nº 766/2011, editado em 14.10.2011, bem, antes da consumação da prescrição que deu em 03.01.2013.
Pugna pelo provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida, reconhecendo a prescrição da certidão de crédito nº 04460. (p.31)
A Apelada apresentou contrarrazões pugnado, preliminarmente pela inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito pelo desprovimento do recurso. (p. 77-121)
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o relatório

V O T O (PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE )
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A Apelada, nas suas contrarrazões pretende, em sede de preliminar, a inadmissibilidade recursal ante à ofensa ao princípio da dialeticidade.
Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.
Caso não o faça, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.
Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do STJ, in verbis:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados. 2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (Negritei)

Nesse sentido, trago à colação, ainda, aresto jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito público E coletivo, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (negritei).

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio.
Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
No mérito, o Estado recorrente alega a prescrição do título executivo, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que a carta de crédito salarial foi emitida há mais de 5 anos.
Ao compulsar o feito executivo em apenso (processo nº 9983-63.2013.811.0041 – Código 803526), o qual originou a Ação Embargatória e, por conseguinte, o presente Apelo, verifica-se que o crédito pretendido pela Exequente, ora Apelada, é oriundo da Certidão nº 04460, emitida em 03.01.2008 no valor bruto de R$ 10.000,00 (dez mil reais ) e valor líquido de R$ 73.025,19 (setenta e três mil, vinte e cinco reais e dezenove centavos).
A certidão mencionada se encontra anexada à p. 15/15-v do feito executivo acima mencionado.
É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco), nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da actio nata.
Assim, independentemente da natureza jurídica da ação (se condenatória, constitutiva ou meramente declaratória), deveria o administrado propor Ação de Cobrança relativa à diferença remuneratória no lapso temporal de 5 (cinco) anos, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. I - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015) (GRIFEI)

No entanto, há uma peculiaridade no caso em tela.
É a existência de decreto governamental, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional.
Em 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto nº 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, in verbis:

Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Como se pode observar, o Decreto nº 766 foi expedido quando havia transcorrido quase 4 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no feito executivo.
Desta forma, não há que se falar em prescrição quinquenal.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu. (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Registro que quando o Apelado ingressou com a Ação de Execução por Quantia Certa em 15/05/2013, conforme se infere à p 05-v, o título exequendo encontrava-se suspenso pelo Decreto nº 766/11, ou seja, impossível falar em prescrição.
Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença prolatada pelo juízo a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR